Tribunal: CARF
Processo: 10932.000078/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000078/2007-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.444 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOSS AUTOMOTIVE LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando se constata que acórdão
indicado como paradigma e o recorrido tratam de situações fáticas distintas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 1.412) interposto em face
da decisão proferida pela 3a Turma Especial desta Seção no Acórdão no 1803-001.558 (fls. 1.362
e seguintes), na sessão de 06 de novembro de 2012, por meio do qual o Colegiado, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário.
O processo cuida de autos de infração de IRPJ e de CSLL, acrescidos de juros e
multas, apurados com base no lucro real do ano-calendário de 2003 e decorrentes de diferenças
entre os valores escriturados na contabilidade e aqueles pagos ou declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000078/2007-41
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.444 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.000078/2007-41

Com a ciência das autuações, o Contribuinte apresentou impugnação (fls. 91),
rebatendo as infrações que lhe foram imputadas.
Em 26 de abril de 2010, a 4a Turma da DRJ Campinas, por unanimidade de votos,
considerou improcedente a impugnação e manteve integralmente os lançamentos.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
1.306), repisando, basicamente, os argumentos da impugnação.
Em 06 de novembro de 2012, a 3a Turma Especial desta Seção, por meio do
acórdão n. 1803-001.558, deu provimento ao recurso do contribuinte, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
PROVA. EXTINÇÃO DE DÉBITOS.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos e
rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que
decorram de ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor dela
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais, cabendo à autoridade a prova da não veracidade
dos fatos registrados.
Contra a decisão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração (fls.
1.377), que foram admitidos pelo despacho de fls. 1.388.
Os embargos foram julgados pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara que, por
maioria de votos, os rejeitou, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Não há omissão do acórdão, ocasionando a rejeição dos Embargos de Declaração, pois
existiu a análise exauriente do procedimento da contribuinte, incluindo a ausência de
prévia declaração de compensação.
LIVRE CONVICÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO.
Uma vez superado o exame de admissibilidade, analisa-se o mérito, quando o julgador
aplica o direito, com plena liberdade de interpretar a legislação tributária e de firmar sua
convicção, não se restringindo aos fundamentos das partes ou de decisões anteriores
proferidas na fase contenciosa.
Com a ciência do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls.
1.412), alegando, em síntese, que:
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.444 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.000078/2007-41

- No caso em análise, o contribuinte efetuou a compensação somente em sua escrita na
data de 01/01/2003. Nesta época, já havia sido editada a Lei no 10.637/2002, que
conferiu nova redação ao art. 74 da Lei no 9430/1996;
- Verifica-se, portanto, que à época da alegada compensação, somente em sua escrita
fiscal, já existia clara previsão legal sobre o adequado procedimento a ser adotado por
meio de Declaração (DCOMP) para o ajuste contas entre créditos e débitos do
contribuinte junto Fisco.
- Ora, uma vez que o instituto analisado, por envolver créditos da Fazenda Nacional e
do sujeito passivo, opera efeitos em ambos os lados, fica clara a obrigação de comunicar
a operação compensatória ao Fisco por meio de declaração do sujeito passivo.
- Uma vez realizada fora dos parâmetros legais no presente caso, por não ter sido
declarada na forma do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação da Lei no
10.637/2002, a compensação não pode ser analisada, nem tão pouco servir para a
extinção do crédito tributário constituído nestes autos.
O recurso especial fazendário foi objeto do despacho de admissibilidade de fls.
1.434, que lhe deu seguimento.
O contribuinte, intimado do andamento processual, apresentou contrarrazões (fl.
1.448) ao recurso fazendário, pugnando pelo não conhecimento da peça aviada e,
alternativamente, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial fazendário, ao qual foi dado seguimento pelo
despacho de fls. 1.434 e seguintes, foi questionado pelo contribuinte em contrarrazões.
Como visto, no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à
matéria “a partir da vigência da Lei n° 10.637/2002, a compensação deveria ser exclusivamente
informada por meio da declaração de compensação”.
O despacho analisou o paradigma indicado (acórdão n. 3302-002.635) e entendeu
que restou demonstrada a divergência interpretativa.
O contribuinte, entretanto, questionou o conhecimento do recurso especial
fazendário, formulando, em contrarrazões, os seguintes argumentos:
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.444 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.000078/2007-41

- Veja-se, em primeiro lugar, que o r. acórdão paradigma trata do período de apuração
de junho de 2001, ou seja, período anterior à edição da Lei n.o 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, ao passo que o presente processo administrativo trata de período de
apuração posterior (ano-calendário 2003).
- Ademais, é possível verificar que, no caso paradigma, foi apresentado PER/DCOMP,
o qual não foi homologado com base na não localização de um DARF, ao passo que, no
presente caso, toda a discussão circunda o fato de que não há PER/DCOMP, inclusive
tendo sido o processo administrativo iniciado pela lavratura de auto de infração.
- Como se não bastasse, os casos são completamente divergentes quanto às provas
produzidas pelos contribuintes para demonstrarem os seus direitos creditórios.
Pois bem.
Conquanto a questão jurídica de fundo, conforme trazida pela Recorrente, diga
respeito à necessidade ou não de apresentação de DComp após a edição da Lei n. 10.637/2002, a
análise do paradigma indicado evidencia que inexiste similitude fática em relação às questões
tratadas no presente processo.
Com efeito, a Recorrente ancorou sua tese de divergência no seguinte trecho da
ementa do paradigma:
COMPENSAÇÃO. DCTF É INSERVÍVEL PARA DECLARAR.
A partir da vigência da IN SRF no 210/2002, a comunicação à RFB das compensações
realizadas pelos contribuinte passou a ser feita exclusivamente através da “Declaração
de Compensação” instituída por esse normativo. A DCTF não é instrumento para tal.
Entretanto, o contexto fático das duas decisões é completamente diverso, como
demonstraremos a seguir.
No presente caso, trata-se de autos de infração de IRPJ e de CSLL, lançados pela
autoridade fiscal, ante a constatação de diferenças, apuradas entre o valor escriturado na
contabilidade e aquele efetivamente pago ou declarado. Diante desse cenário, o acórdão
recorrido entendeu, com base na legislação de regência, que “a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor dela dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais, cabendo à autoridade a prova da não veracidade dos fatos registrados”.
A partir dessa premissa, o Colegiado entendeu que a interessada efetivamente
comprovou que a extinção dos débitos autuados se deu pela compensação, como se pode
depreender dos seguintes excertos (fls. 1.374 - destacaremos):
A afirmação de que estavam extintas as estimativas em questão com créditos que teriam
origem nos anos-calendário de 1997, 1999, ou de 1997 a 1999, é suficiente para a
comprovação das compensações, porque está acompanhada da necessária
comprovação documental e fundamentada em sua escrituração contábil.
Da análise dos autos, o documento com origem na escrituração contábil da autuada é a
cópia do Livro Razão Analítico, fls. 2324, onde consta, nas contas "2879 (21114108)
IRPJ A PAGAR" e "2887 (2114109) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR" a
provisão do IRPJ e CSLL referentes às estimativas de abril, maio, junho, agosto,
outubro, novembro e dezembro.
Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.444 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.000078/2007-41

Depreende-se também que em dezembro de 2002 apurou-se um saldo de R$137.791,40
na conta de provisão do IRPJ e de R$60.311,77 na conta de provisão da CSLL.
E no início do ano-calendário de 2003, a Recorrente escriturou débitos nas importâncias
de R$137.791,40 (IRPJ) e R$60.311,77 (CSLL), sob os seguintes históricos:
"Transferência do IRPJ apurado Ano 2002 Transf. do Imposto Compensado com o
apurado no Ano" e "Transferência da CS apurada ano 2002 Transf. do Imposto
Compensado com o apurado no Ano".
Consta ainda em tal documento a escrituração de que tais débitos apurados de forma
escritural tenham sido efetivamente compensados com créditos ou saldos negativos com
origem nos anos-calendário de 1997 a 1999, pois a Recorrente juntou os assentos das
contas dos créditos com origem em saldo negativo que estavam acumulados em sua
contabilidade.
No que se refere ao Balancete Contábil da empresa Voss Ltda., CNPJ
01.232.009/000190, fls. 131202, que foi incorporada pela Recorrente, a existência de
"Impostos a Recuperar" quando da incorporação em outubro de 2001, na importância de
R$21.306,49 para o IRPJ e de R$5.241,95 para a CSLL, também são fornecidos
indícios de que os débitos exigidos foram compensados com tais saldos.
Assim, os documentos apresentados mostram-se suficientes para comprovar as
compensações alegadas pela Recorrente.
De se notar (e isso é de fundamental relevância para a análise do conhecimento do
recurso fazendário) que, em nenhum momento, o voto condutor abordou a questão da
necessidade de declaração de compensação para a validade dos procedimentos adotados pelo
contribuinte, fixando-se, exclusivamente, no aspecto material da questão, no sentido de que
restou comprovada a existência dos créditos compensados.
De forma adequada – sob seu ponto de vista –, a Fazenda Nacional acusou o
acórdão de omissão e o integrou, por meio de embargos, eis que o Colegiado não havia se
manifestado acerca da necessidade de apresentação de Dcomp, como único instrumento apto
para a compensação e créditos, após a edição da Lei n. 10.637/2002.
É bem verdade que os aclaratórios foram rejeitados pelo Acórdão n 1201-
002.464, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção.
Porém, cumpre-me enfatizar que o paradigma indicado trata de contexto fático
diverso daquele aqui apreciado.
No paradigma, o contribuinte pleiteou restituição/compensação de COFINS,
supostamente paga de forma indevida, através de um DARF do PA 06/2001. O problema é que
quando da análise da Dcomp esse DARF não foi localizado nos sistemas da RFB, o que ensejou
a não homologação da compensação.
Veja-se que isso em nada se assemelha ao caso dos autos, em que os valores
foram autuados com base em diferenças entre os valores escriturados e aqueles pagos ou
declarados, situação que, posteriormente, foi afastada, ante a confirmação da existência de
compensação, conforme reconhecido pelo recorrido.
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.444 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.000078/2007-41

Constata-se, inclusive, que o recorrido e o paradigma são convergentes em
relação à tese central em ambos discutida, relacionada à efetiva necessidade de comprovação da
compensação efetuada, como se pode observar dos seguintes trechos do paradigma (destaremos):
Argumenta a Recorrente que a compensação de fato foi efetuada quando da extinção
do débito declarado na DCTF Original, ou seja, até o dia 13/07/2001 (data do
vencimento da COFINS do PA 06/2001), e que naquela data era possível efetuar a
compensação de crédito com débito do mesmo tributo e declarar em DCTF. Desse
modo, o que ocorreu aqui também foi mero erro de forma.
É verdade que compensação feita em 2001, entre crédito e débito do mesmo
tributo, poderia ser declarada em DCTF. Observe-se que por essa sistemática o
Contribuinte estava obrigado a provar que de fato efetuou os lançamentos contábeis da
operação de compensação que realizou, ou seja, estava obrigado a provar que em sua
escrita contábil foi reconhecido e escriturado o crédito do pagamento a maior da
COFINS e a compensação desse crédito com o débito da COFINS do PA 06/2001. Para
isso, bastaria juntar aos autos cópia do Livro Diário de julho de 2001, onde conta os
lançamentos contábeis da compensação que a Recorrente alega ter realizado. De posse
dessa informação, Auditores-Fiscais da RFB confirmariam os lançamentos contábeis, à
vista da documentação que lhe deu suporte.
Tivesse a Recorrente trazido aos autos os elementos de prova acima referidos,
poder-se-ia discutir nos autos a existência ou não de erro de forma e a possível e
eventual existência de crédito. Sem isso, o que fica claro é que a Recorrente usou de
artifício ilegal para gerar crédito fictício, especialmente porque não prova sequer que
ocorreu pagamento indevido da COFINS, devidamente reconhecido em sua
contabilidade por meio de lançamento feito em data anterior à extinção do débito de
COFINS do PA 06/2001.
Assim, conclui-se que inexiste similitude fática, pois no recorrido houve auto de
infração (decorrente de valores escriturados e não declarados ou pagos), infirmado, na visão do
Colegiado, pela existência de direito creditório, enquanto no paradigma a compensação
pleiteada não foi homologada, ante a ausência de apresentação, pelo interessado, de documentos
hábeis a comprová-la. No contexto do recorrido não há como precisar de que forma o colegiado
paradigmático iria decidir, o que me leva a descartar o respectivo paradigma.
Nestas condições, voto por não conhecer do recurso especial apresentado pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.444 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.000078/2007-41

Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital